Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702071-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO DF - PRODEF AGRAVADO: NELSON BATISTA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz da Vara 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - processo no 0705486-68.2019.8.07.0007 -, que litiga contra NELSON BATISTA DE SOUZA. Considerando que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, retornem-me conclusos para o exame do mérito recursal. Brasília, 22 de janeiro de 2021 13:51:17. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator